Tribunal: STJ
Processo: 1005728-34.2019.8.26.0650
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574218 - SP (2024
/0056497-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : VANDERLEY BERTELI MARIO
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE CACIATO - SP185874
EMBARGADO
: VILA HIPICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO TRANCHESI JUNIOR - SP058730
ROBERTA CEZAR BOURGOGNE DE ALMEIDA -
SP131642
JORDANA PINHEIRO SARAIVA - CE036476
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MATERIAL E OMISSÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que, segundo ele,
incorreu em erro material ao indicar o desprovimento do agravo interno, quando na
verdade o recurso foi provido para afastar óbice da Presidência e permitir o exame
do agravo em recurso especial. Alegou também omissão quanto à possibilidade de
conversão do pedido de adjudicação compulsória em perdas e danos, conforme o
art. 499 do CPC/2015, diante da impossibilidade de adjudicar o imóvel prometido.
Sustentou que a prestação de serviços foi comprovada e que a negativa ao recurso
especial ignorou a obrigação contratual da parte recorrida, configurando
enriquecimento sem causa. Por fim, requereu a correção do erro material e a
integração do acórdão com análise da conversão da obrigação em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material no acórdão ao
indicar desprovimento do agravo interno, apesar de ter sido afastado o óbice da
Presidência; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da possibilidade de
conversão do pedido de adjudicação compulsória em perdas e danos, conforme
previsto no art. 499 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51400384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 107f13a7-2c78-4f3f-9388-38109bdf7ca8

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada,
destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou
corrigir erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou
manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não se configura o erro material apontado, pois a praxe decisória consolidada
estabelece que, ao julgar agravo interno visando superar juízo de admissibilidade
negativo, o desprovimento do agravo interno reflete o resultado final do
julgamento, sem contradição com a fundamentação adotada.
5. Não houve omissão quanto à conversão da obrigação em perdas e danos, pois o
acórdão embargado foi claro ao destacar que a pretensão deduzida não configurava
uma ação de adjudicação compulsória, mas sim uma ação de cobrança de
honorários advocatícios, dada a ausência de título aquisitivo válido e da
individualização do imóvel.
6. A análise da conversão da obrigação em perdas e danos foi prejudicada pela
natureza da conclusão adotada na instância ordinária, sendo vedado o reexame de
cláusulas contratuais e provas em sede de recurso especial, conforme as Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
7. A ausência de impugnação específica e autônoma ao fundamento do acórdão
recorrido atraiu a incidência da Súmula n. 283 do STF, afastando a tese da
conversão da obrigação.
8. Os embargos de declaração revelam nítido propósito de obter o rejulgamento da
causa, finalidade para a qual não se presta o recurso aclaratório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, o que não ocorreu no caso".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 499; CC, arts.
248, 462, 463, 464, 465, 594, 884, 885, 1.417, 1.418.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o.12.2021; STJ, EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.8.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 107f13a7-2c78-4f3f-9388-38109bdf7ca8

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 107f13a7-2c78-4f3f-9388-38109bdf7ca8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574218 - SP (2024
/0056497-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : VANDERLEY BERTELI MARIO
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE CACIATO - SP185874
EMBARGADO
: VILA HIPICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO TRANCHESI JUNIOR - SP058730
ROBERTA CEZAR BOURGOGNE DE ALMEIDA -
SP131642
JORDANA PINHEIRO SARAIVA - CE036476
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MATERIAL E OMISSÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que, segundo ele,
incorreu em erro material ao indicar o desprovimento do agravo interno, quando na
verdade o recurso foi provido para afastar óbice da Presidência e permitir o exame
do agravo em recurso especial. Alegou também omissão quanto à possibilidade de
conversão do pedido de adjudicação compulsória em perdas e danos, conforme o
art. 499 do CPC/2015, diante da impossibilidade de adjudicar o imóvel prometido.
Sustentou que a prestação de serviços foi comprovada e que a negativa ao recurso
especial ignorou a obrigação contratual da parte recorrida, configurando
enriquecimento sem causa. Por fim, requereu a correção do erro material e a
integração do acórdão com análise da conversão da obrigação em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50388127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: c70fea54-9472-4045-b9a2-00f75cdd7c47

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material no acórdão ao
indicar desprovimento do agravo interno, apesar de ter sido afastado o óbice da
Presidência; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da possibilidade de
conversão do pedido de adjudicação compulsória em perdas e danos, conforme
previsto no art. 499 do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada,
destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou
corrigir erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou
manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não se configura o erro material apontado, pois a praxe decisória consolidada
estabelece que, ao julgar agravo interno visando superar juízo de admissibilidade
negativo, o desprovimento do agravo interno reflete o resultado final do
julgamento, sem contradição com a fundamentação adotada.
5. Não houve omissão quanto à conversão da obrigação em perdas e danos, pois o
acórdão embargado foi claro ao destacar que a pretensão deduzida não configurava
uma ação de adjudicação compulsória, mas sim uma ação de cobrança de
honorários advocatícios, dada a ausência de título aquisitivo válido e da
individualização do imóvel.
6. A análise da conversão da obrigação em perdas e danos foi prejudicada pela
natureza da conclusão adotada na instância ordinária, sendo vedado o reexame de
cláusulas contratuais e provas em sede de recurso especial, conforme as Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
7. A ausência de impugnação específica e autônoma ao fundamento do acórdão
recorrido atraiu a incidência da Súmula n. 283 do STF, afastando a tese da
conversão da obrigação.
8. Os embargos de declaração revelam nítido propósito de obter o rejulgamento da
causa, finalidade para a qual não se presta o recurso aclaratório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50388127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: c70fea54-9472-4045-b9a2-00f75cdd7c47

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, o que não ocorreu no caso".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 499; CC, arts.
248, 462, 463, 464, 465, 594, 884, 885, 1.417, 1.418.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o.12.2021; STJ, EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.8.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VANDERLEY
BERTELI MÁRIO contra o acórdão de fls. 793 - 793 que negou provimento ao
agravo interno.
Aponta vício material e omissão no acórdão recorrido.
Quanto ao alegado erro material, aduz que, embora o acórdão tenha dado
provimento ao agravo interno para afastar o óbice da Presidência e permitir o
exame do agravo em recurso especial, o resultado proclamado indicou
equivocadamente que o agravo interno foi desprovido.
O embargante requer a correção do resultado para que reflita o
efetivamente decidido.
A respeito da alegada omissão no julgamento, diz que o acórdão não
analisou adequadamente a possibilidade de conversão do pedido de adjudicação
compulsória em perdas e danos, conforme previsto no art. 499 do CPC/2015,
diante da impossibilidade de adjudicação do imóvel prometido.
Documento eletrônico VDA50388127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: c70fea54-9472-4045-b9a2-00f75cdd7c47

Sustenta que a prestação de serviços foi comprovada desde o primeiro
grau e que a negativa de provimento ao recurso especial desconsiderou a obrigação
contratual da parte recorrida, configurando enriquecimento sem causa.
Argumenta que o pedido de conversão em perdas e danos foi formulado
desde a petição inicial e que o art. 499 do CPC/2015 prevê expressamente a
possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos quando a tutela
específica ou o resultado prático equivalente forem impossíveis.
Além disso, aponta que o acórdão deixou de considerar os arts. 248, 462,
463, 464, 465, 594, 884,
e parágrafo único, 885, 1.417 e 1.418 do Código
caput
Civil, que tratam da obrigação de indenizar e da impossibilidade de adjudicação
compulsória, bem como os arts. 497 e 499 do CPC/2015, que regulam a conversão
da obrigação em perdas e danos.
Defende que a omissão no julgamento impede a entrega da efetiva
prestação jurisdicional e desguarnece o prestador de serviços de seu direito à
indenização, mesmo diante do cumprimento integral de suas obrigações
contratuais.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir
o erro material e suprir a omissão, integrando o acórdão colegiado com a devida
fundamentação, a fim de garantir a justiça e evitar o enriquecimento sem causa da
parte recorrida.
Nas contrarrazões, a parte embargada pede que sejam rejeitados os
embargos de declaração (fls. 812-817).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Documento eletrônico VDA50388127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: c70fea54-9472-4045-b9a2-00f75cdd7c47

No caso, verifica-se que os presentes embargos de declaração, opostos
com a alegação de omissão e erro material, revelam nítido propósito de obter o
rejulgamento da causa, finalidade para a qual não se presta o recurso aclaratório.
Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, tal recurso
possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão,
contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando como via
idônea para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
O primeiro vício apontado, referente ao suposto erro material, não se
configura.
Registre-se que a praxe decisória desta Corte consolidou o entendimento
de que, ao se julgar o agravo interno que visa superar um juízo de admissibilidade
negativo, o provimento do agravo fica condicionado ao sucesso do próprio recurso
especial.
Dessa forma, quando o agravo interno é conhecido e se avança para a
análise do recurso principal, mas este tem seu seguimento negado, o resultado
prático para o recorrente é de insucesso, razão pela qual se conclui pelo
desprovimento do agravo interno, refletindo o resultado final e global do
julgamento, sem que isso represente qualquer contradição com a fundamentação
que o analisou.
No que tange à alegada omissão sobre a conversão da obrigação em
perdas e danos, o acórdão embargado foi suficientemente claro ao estabelecer os
fundamentos pelos quais a pretensão recursal não poderia prosperar.
No caso, o acórdão recorrido destacou que o Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a pretensão
deduzida não configurava uma genuína ação de adjudicação compulsória, mas sim
uma ação de cobrança de honorários advocatícios, dada a ausência de um título
Documento eletrônico VDA50388127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: c70fea54-9472-4045-b9a2-00f75cdd7c47

aquisitivo válido e da individualização do imóvel. Essa premissa fática foi o pilar
da decisão recorrida.
Dessa forma, a análise sobre a possibilidade de conversão da obrigação
em perdas e danos restou prejudicada pela própria natureza da conclusão adotada
na instância ordinária.
Aliás, o acórdão embargado explicitou que reverter tal entendimento –
ou seja, reconhecer a existência de uma obrigação de dar coisa certa passível de
conversão – demandaria, inevitavelmente, o reexame de cláusulas contratuais e de
provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, conforme o teor das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Portanto, não houve omissão, mas sim a aplicação de
óbices processuais que impediram o exame do mérito da questão.
Ademais, o acórdão recorrido pelo recurso especial também afastou a
tese da conversão ao consignar que tal pedido só seria cabível em caso de
procedência da ação de adjudicação, o que não ocorreu. O recurso especial do ora
embargante não impugnou de forma específica e autônoma esse fundamento, o que
atraiu a incidência da Súmula n. 283 do STF. Assim, a questão foi devidamente
considerada e afastada, seja pela aplicação dos óbices sumulares que impediram a
análise de mérito, seja pela ausência de impugnação a um fundamento autônomo
do julgado.
Fica evidente, portanto, que o embargante não busca sanar um vício
intrínseco ao julgado, mas sim rediscutir o mérito da causa e manifestar seu
inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.
Nesse contexto, a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
Documento eletrônico VDA50388127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: c70fea54-9472-4045-b9a2-00f75cdd7c47

A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte embargante de que a reiteração de tal expediente poderá
ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50388127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 20:27:38
Código de Controle do Documento: c70fea54-9472-4045-b9a2-00f75cdd7c47

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.574.218 / SP
Número Registro: 2024/0056497-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057283420198260650
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANDERLEY BERTELI MARIO
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE CACIATO - SP185874
AGRAVADO
: VILA HIPICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : JOÃO TRANCHESI JUNIOR - SP058730
ROBERTA CEZAR BOURGOGNE DE ALMEIDA - SP131642
JORDANA PINHEIRO SARAIVA - CE036476
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VANDERLEY BERTELI MARIO
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE CACIATO - SP185874
EMBARGADO : VILA HIPICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO TRANCHESI JUNIOR - SP058730
ROBERTA CEZAR BOURGOGNE DE ALMEIDA - SP131642
JORDANA PINHEIRO SARAIVA - CE036476
TERMO
Documento eletrônico VDA51386435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:22
Código de Controle do Documento: fa6e0abb-10b8-4515-97ff-ba8de2fd4981

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:22
Código de Controle do Documento: fa6e0abb-10b8-4515-97ff-ba8de2fd4981